Tribunal: TJMT
Processo: 1006245-69.2024.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006245-69.2024.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE DE RIBAMAR SOUSA LIMA - CPF: 256.158.583-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Processual Civil. Agravo Interno em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. Cartão de Crédito Consignado. Vício de Consentimento não Configurado.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação de instituição financeira e reformou a sentença que havia declarado a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado.

II.
Questão em Discussão

2. Há questão em discussão consiste em definir se a contratação de cartão de crédito consignado se deu com vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação.

III.
Razões de Decidir

3. A contratação do cartão consignado ocorreu mediante aceite eletrônico com biometria facial, existindo instrumento contratual assinado e não impugnado quanto à autenticidade.

4. O consumidor utilizou o cartão de crédito, inclusive para compras, o que demonstra ciência inequívoca da modalidade contratada.

5. A falta de manifestação por quase 19 meses após o início dos descontos mensais configura comportamento incompatível com a alegação de desconhecimento, incidindo o princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

6. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a ciência do consumidor e a clareza contratual, afastando o vício de consentimento.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando há contrato com cláusulas claras, aceite eletrônico validado e utilização do serviço pelo consumidor. 2. O comportamento contraditório e a inércia prolongada do consumidor afastam a alegação de vício de consentimento.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 1o; CDC, arts. 6o, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.980.044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 17/12/2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1006245-69.2024.8.11.0007

Trata-se de Agravo Interno interposto por
José de Ribamar Sousa Lima
em virtude da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Pan S.A.
, e reformou a sentença de primeiro grau que havia julgado procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Inconformado, o Agravante aduz que a decisão monocrática incorreu em omissão ao deixar de enfrentar devidamente os fundamentos por ele apresentados, especialmente no que se refere à falta de informação clara e transparente no momento da contratação.

Argumenta que o contrato de cartão de crédito consignado foi imposto de maneira abusiva, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que sua intenção era a de firmar apenas um simples empréstimo consignado.

Defende, ainda, que a suposta aceitação eletrônica do contrato e a utilização do cartão não configuram manifestação válida de vontade, pois decorreram de indução em erro e de falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Assevera, por fim, que o provimento monocrático acabou por desconsiderar o princípio da boa-fé objetiva e a vulnerabilidade do consumidor, razão pela qual insiste na declaração de nulidade da contratação, com a consequente repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões no ID. 303723394.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
Banco Pan S.A.
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida por
Jose de Ribamar Sousa Lima.

A Juíza
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, rescindiu o contrato de cartão de crédito consignado, determinou a manutenção apenas dos termos do empréstimo consignado, bem como ordenou o cancelamento da cobrança da reserva de margem consignável vinculada ao benefício previdenciário do Autor.

Rejeitou, ainda, os pedidos de restituição em dobro dos valores descontados e de indenização por danos morais, por ausência de comprovação de prejuízo efetivo. Por fim, condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Nas razões recursais do Apelo, o Banco Pan S/A sustentou a validade do contrato de cartão de crédito consignado, sob a tese de que houve consentimento livre e informado.

Afirmou que a contratação foi realizada de forma válida e regular, mediante aceite em plataforma digital com etapas de validação e biometria facial, de modo que não há falar em vício de consentimento.

Após analisar o feito, em decisão monocrática, dei provimento ao Apelo interposto pela instituição financeira e julguei improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria incorrido em equívoco ao afastar a configuração do vício de consentimento, sob o argumento de que o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem foi imposto ao consumidor sem que este tivesse plena ciência da modalidade contratada, em violação aos princípios da transparência, informação e boa-fé objetiva que norteiam as relações de consumo.

Feita esta contextualização, passo à análise da insurgência.

Cumpre esclarecer, de início, que o Agravo Interno não constitui oportunidade para a rediscussão genérica da controvérsia, tampouco para a simples reiteração de fundamentos já ventilados nas peças processuais anteriores.

Trata-se de instrumento processual que exige, como condição de admissibilidade, a impugnação específica e fundamentada dos motivos que embasaram a decisão monocrática proferida pelo relator, sob pena de inadmissibilidade, nos termos do artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil, em consonância com o princípio da dialeticidade.

No caso concreto, o Agravante limita-se a repisar os argumentos expostos em sua petição inicial, insistindo na tese de que a contratação do cartão de crédito consignado não foi precedida de informações claras e adequadas quanto à sua natureza e efeitos jurídicos, especialmente no que tange à sistemática de amortização mediante desconto automático da reserva de margem consignável do seu benefício previdenciário.

Entretanto, não se vislumbra, na peça recursal, qualquer esforço no sentido de rebater os fundamentos centrais da decisão monocrática, a saber: (i) a existência de instrumento contratual assinado, denominado “Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN”, com cláusulas claras acerca da modalidade contratada; (ii) a demonstração de que o consumidor efetivamente utilizou o cartão de crédito, inclusive para realização de compras, o que evidencia conhecimento e consentimento quanto à natureza da operação; e (iii) a falta de elementos probatórios robustos que evidenciem erro substancial ou vício de vontade passível de ensejar a nulidade do negócio jurídico.

O conteúdo do contrato colacionado aos autos, que não foi impugnado quanto à autenticidade, é explícito ao esclarecer que o valor mínimo da fatura seria automaticamente descontado do benefício previdenciário do contratante, sendo os demais valores devidos passíveis de quitação pelo consumidor mediante pagamento da fatura mensal do cartão de crédito.

Ademais, é importante destacar que o Autor permaneceu em silêncio por quase 19 (dezenove) meses após a contratação, suportando os descontos mensais sem apresentar qualquer contestação formal ou extrajudicial, o que, à luz da boa-fé objetiva e do princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), enfraquece de forma significativa a sua alegação de desconhecimento da natureza jurídica da contratação.

Tal conduta omissiva não se coaduna com o comportamento esperado de um consumidor diligente, especialmente diante da constância dos descontos em seu benefício previdenciário.

O ordenamento jurídico não pode ser instrumentalizado para chancelar uma inércia estratégica do consumidor, que se beneficia do produto ou serviço e apenas posteriormente, de maneira oportunista, alega desconhecimento do pacto celebrado.

Ainda, não se pode perder de vista que a jurisprudência das Cortes Superiores, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente reconhecido a validade de contratações de cartão de crédito consignado com reserva de margem desde que comprovada a ciência do consumidor e a existência de contrato com cláusulas claras, situação verificada no caso. A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. [...] LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO QUANDO DEMONSTRADA A AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DO VALOR MÍNIMO DA FATURA." (AgInt no AREsp 1.980.044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 17/12/2021).

No mesmo sentido, a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem firmado entendimento de que a utilização prolongada do cartão de crédito consignado, aliada à inexistência de impugnação do contrato, afasta a incidência de vício de consentimento.

Logo, ausente insurgência direta e analítica quanto aos fundamentos da decisão agravada, a pretensão recursal não se mostra apta à modificação do julgado.

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se na íntegra a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025